Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717435-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSEMARY ATAIDE DE MOREIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso requerida na petição de ID 27006671. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator